Tribunal: TJSP
Processo: 2057625-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. O recurso não foi conhecido justamente por falta de legitimidade do advogado para demandar, em seu próprio nome, a respeito de interesse do seu constituinte, a despeito do reflexo sobre o dimensionamento dos honorários advocatícios, já resolvido no outro recurso, indicado pelo embargante, a incidência dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. O recurso não foi conhecido justamente por falta de legitimidade do advogado para demandar, em seu próprio nome, a respeito de interesse do seu constituinte, a despeito do reflexo sobre o dimensionamento dos honorários advocatícios, já resolvido no outro recurso, indicado pelo embargante, a incidência dos juros compensatórios a partir da arrematação do imóvel desapropriado em hasta pública. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.